Tribunal: TJMT
Processo: 1006951-73.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006951-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Menores, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVANTE), LUCIMARA FABIANA BAZZI - CPF: 929.987.981-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -

BEM MÓVEL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DESNECESSIDADE – MORA COMPROVADA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – AR DEVOLVIDO COM MOTIVO ‘NÃO PROCURADO’ – PROTESTO REALIZADO -

TEMA 1.132 – LIMINAR DEFERIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito ativo, interposto pelo
Itaú Unibanco Holding S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso,
que determinou a emenda à inicial para juntada da prova da constituição em mora do devedor fiduciário, sob pena de indeferimento da petição inicial (id.
206889668
).

Inconformado, o Recorrente sustenta equívoco do magistrado singular, porque a constituição em mora do devedor é válida, já que o envio da notificação extrajudicial ocorreu no endereço indicado no contrato de financiamento, conforme entendimento do Tema 1132 do STJ. Além disso, foi realizado protesto do contrato, nos termos dos artigos 1º e 15 da Lei nº 9.492/97.

Por isso, requer o efeito ativo, com a determinação de busca e apreensão do bem móvel dado em garantia fiduciária. No mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, com o deferimento da liminar (id. 206889667).

O pedido de efeito ativo não foi deferido (id. 207296166).

Instado a se manifestar acerca do endereço do Agravado, o Agravante requer a intimação por meio de edital, publicado apenas por meio eletrônico, nos termos do artigo 257, inc. II, do CPC.

Contudo, sem contrarrazões ante a ausência de angularização da relação processual na origem (ids. 215305154 e 215305154).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Revela este recurso que a irresignação do Agravante se refere a decisão que
determinou a emenda à inicial para juntada da constituição em mora do devedor fiduciário, sob pena de indeferimento da petição inicial
, nos seguintes termos:

“(...) Vistos etc.

Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. em desfavor de LUCIMARA FABIANA BAZZI, qualificados no presente feito, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial.

Analisando os autos, observa-se que não restou demonstrada a comprovação da mora, haja vista que a notificação extrajudicial da parte requerida deixou de ser entregue pelo motivo ‘não procurado’ (id. 139149856).

Como se sabe, em ações de busca e apreensão é imprescindível que a inicial venha acompanhada da prova de constituição em mora da devedora que, segundo a jurisprudência, pode se dar mediante protesto ou recebimento de notificação via AR.

Nesse sentido, oportuno o julgado abaixo: (...)

Ademais, na eventualidade de não ser possível a entrega da correspondência ao destinatário e, esgotados os meios de se localizar o paradeiro da parte demandada, apregoa-se a possibilidade de que a intimação ocorra por edital.

Entrementes, não obstante a petição inicial sustentar que a parte demandada está devidamente constituída em mora, verifica-se que não há a comprovação efetiva da notificação pessoal desta.

Posto isso, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial no sentido de comprovar a mora do devedor, sob pena de indeferimento e consequente extinção, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil
.
”
(id.
206889668
) (Destaquei)

Na origem, a Ação de Busca e Apreensão foi ajuizada pelo
Itaú Unibanco Holding S/A
em desfavor de
Lucimara Fabiana Bazzi
, em razão de inadimplência
do Contrato de Financiamento nº

558762704.30410
, para aquisição de veículo Chevrolet Celta, 2003,

chassi

9BGRD08X04G109463, placa JZU6049,

no valor de R$ 17.368,17 (id. 139149845 – autos de origem).

Da minudente análise dos autos, notadamente dos documentos que acompanham a petição inicial, verifica-se que (1) há relação negocial firmada entre as partes, com alienação fiduciária; (2) o devedor foi notificado acerca da inadimplência no endereço que declinou no contrato, cuja correspondência retornou dos correios por motivo de “NÃO PROCURADO” e, ainda, houve protesto do contrato por edital, sob o nº 233048, no 2º Ofício Extrajudicial do município de Sorriso, datado de 18/09/2023 (ids. 139149853, 139149856 e 139149858 – autos de origem).

O Decreto-Lei nº 911/69, em seu artigo 2º, dispõe que:

Art. 2º - (...)

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

O Tribunal da Cidadania, recentemente, em sede de recurso especial representativo da controvérsia, REsp n. 1.951.662/RS (TEMA 1132), fixou a tese de que, para fins de constituição em mora do devedor fiduciário, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensada a prova do efetivo recebimento, cujo acórdão, ficou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA
.
EFETIVO RECEBIMENTO
. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.) (Destaquei)

Não é outro o entendimento do e. Tribunal de Justiça deste Estado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMENDA DA INICIAL – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA LIMINAR DEFERIDA
– RECURSO PROVIDO.

O Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "não procurado", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha a correspondência sido encaminhada ao mesmo endereço constante do Contrato de Alienação.

Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo
(TEMA 1.132 do STJ). (N.U 1018112-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 04/10/2023) (Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – TEMA 1132 DO STJ – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” –– MORA CONSTITUÍDA –– DECISÃO REFORMADA– RECURSO PROVIDO.

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ).

É valida a constituição da mora quando a notificação extrajudicial é encaminhada para o endereço constante no contrato, ainda que a mesma restou

infrutífera, em razão do A. R. ter retornado com o motivo “não procurado”. Precedentes desta Corte de Justiça.

Segundo os órgãos dos correios, o retorno do A.R. com o motivo “NÃO PROCURADO” significa que o destinatário fica em localidade onde a agência postal não faz entregas.

Portanto, se o devedor tem conhecimento que reside em logradouro de difícil acesso e que não dispõe de serviços de entrega pelos Correios, cabe a ele procurar as correspondências em seu nome nas unidades do Correio que atende sua localidade.

“(...) Cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades do correio que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência – Uma vez que preenchidos os requisitos legais, na forma dos arts. 2.º, § 2.º e § 3.º, do DL 911/69, impõe-se o deferimento da liminar de reintegração de posse”. (TJ-PR – 18.ª Cível – 0056673-94.2020.8.16.0000 – Rel: Péricles Bellusci de Batista Pereira – Data de Julgamento: 08/03/2021).

(N.U 1007963-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 24/04/2024) (Destaquei)

No caso em apreciação, o credor fiduciário, Recorrente, comprovou a mora com o envio da notificação extrajudicial do devedor fiduciante, Recorrido, por meio de AR, no endereço constante no contrato, bem como sua efetivação por meio do protesto do contrato via edital.

Com efeito, o artigo 3º do supracitado decreto estabelece que:
“o proprietário fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciàriamente, a qual será concedida Iiminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.”

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 72, é no sentido de que
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Desse modo, merece reforma a decisão agravada, máxime porque comprovada a validade da constituição em mora do devedor por meio da notificação extrajudicial e do protesto em cartório, sendo, portanto, hipótese de aplicação do Tema 1.132 do STJ.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Itaú Unibanco Holding S/A
, para reformar a decisão agravada,
e, por consequência, defiro a busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária no contrato firmado entre as partes, na forma postulada, “
nomeando o banco credor como seu depositário fiel, com a vedação de alienação imediata do bem ou a sua retirada da comarca do juízo da causa, à vista da possibilidade de purgação da mora, nos cinco dias que sucederem à execução da liminar.

Cite-se a parte requerida/agravada de que efetuando o pagamento da integralidade da dívida pendente (parcelas vencidas e vincendas), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, devidamente atualizado, o bem lhe será restituído livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos honorários advocatícios.

Caso contrário, após os cinco dias de executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro.

Cientifique a parte requerida/requerida de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024